Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TEMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.

2. Estando às razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável.

3. Recurso não conhecido.